Tribunal: TJDFT
Processo: 0002930-40.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002930-40.2019.8.07.0006 RECORRENTE: ANTORENE JULIETE PEREIRA DE MACEDO XAVIER RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INCÊNDIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELA PALAVRA DAS TESTEMUNHAS E PELO LAUDO PERICIAL. CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não é possível a absolvição quando as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática, pela acusada, do crime de incêndio em casa habitada. 2. O testemunho indireto confirmado pelas declarações judiciais de testemunha e pelas declarações extrajudiciais da vítima, é prova válida para embasar a condenação. 3. Os depoimentos de policiais no exercício de suas funções têm presunção de legitimidade, principalmente, quando colhidos em juízo e corroborados por outras provas, o que ocorreu na espécie. 4. Inviável a absolvição da acusada por atipicidade da conduta quanto ao crime de denunciação caluniosa se comprovado nos autos o dolo de dar causa à investigação policial, sabendo ser a vítima inocente. 5. Pena privativa de liberdade e pecuniária adequadamente estabelecidas, atendidos os critérios dos artigos 59 e 68 do Código Penal. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 155 e 386, incisos III, V e VII, ambos do Código de Processo Penal, 250, § 1o, inciso II, alínea “a” e 339, caput, ambos do Código Penal, alegando a ausência de provas suficientes para embasar sua condenação pela prática dos crimes de causar incêndio em casa habitada ou destinada a habitação e de denunciação caluniosa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 155 e 386, incisos III, V e VII, ambos do CPP, 250, § 1o, inciso II, alínea “a” e 339, caput, ambos do CP. Isso porque, infirmar as conclusões da turma julgadora quanto à existência de provas suficientes quanto aos delitos praticados pela recorrente para embasar a condenação é providência que demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017